Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-23.2018.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004843-23.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSANA BORGES NEVES - CPF: 038.126.811-02 (VÍTIMA), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE LOPES MOREIRA - CPF: 054.848.881-90 (ASSISTENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO ERICO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
121, §2o,
INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), E VI, § 2o-A, I (FEMINICÍDIO), DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ENTRE
MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA – POSSIBILIDADE DE

IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA
–
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – ADMISSIBILIDADE –
PENA DEFINITIVA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, §2o, A, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER.

A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente
, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do CP, é devida a incidência da
qualificadora
do
feminicídio
nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do
animus
do agente.
Já a qualificadora do motivo torpe possui natureza subjetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.

Cabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe,
por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, conforme a dicção do art. 67 do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo torpe) e personalidade do agente (confissão espontânea).

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004843-23.2018.8.11.0025

APELANTE: ANGELO ERICO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Ângelo Enrico Pimentel, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nas
penas do artigo 121, §2o,
incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima, e VI, § 2o-A, I (feminicídio), do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 116425548, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu ausência de motivação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porque nenhuma das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao apelante. Alegou ofensa ao princípio do
non bis in idem
entre o reconhecimento das qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe, ressaltando que a motivação do delito constitui o eixo da violência de gênero e
“uma vez comprovada essa circunstância, não se pode mais invocar o motivo torpe: uma mesma circunstância não pode ensejar duas valorações jurídicas.”
(
sic
) Argumentou, ainda que, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o magistrado a compensou com a agravante da motivação torpe, o não poderia ocorrer.

Requereu a fixação da pena-base no mínimo legal à espécie, a exclusão das agravantes reconhecidas na segunda fase dosimétrica, por “bis in idem”, a atenuação da pena em seu patamar máximo pela confissão espontânea e, por conseguinte, a fixação de regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID. 118928451, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ID. 121407986.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO ERICO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena do apelante, condenados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 18/09/2018, por volta das 00h15min, na residência localizada na Rua dos Imigrantes, n. 262, Centro do Município de Castanheira/MT, o denunciado, agindo com nítida intenção homicida, por motivo torpe, mediante surpresa e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, matou a vítima Rosana Borges das Neves, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 29-31, que foram e efetiva causa de sua morte.

Inconformado com o término do relacionamento conjugal, o denunciado surpreendeu a vítima ao adentrar durante a madrugada no quarto onde ela se encontrava e deflagrou inúmeros disparos de arma de fogo contra ela, causando sua morte ainda no local.

O denunciado agiu por motivo torpe, impelido pelo sentimento de posse sobre a vida e pessoa da vítima, eis que inconformado com o término do relacionamento conjugal.

A vítima foi surpreendida, eis que o denunciado invadiu seu quarto durante a madrugada e de inopino deflagrou inúmeros disparos, o que revela o recurso que dificultou sua defesa.

A qualificadora de crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino evidencia-se pelo fato de que a vítima era ex-convivente do denunciado, inclusive mãe da filha dele, sendo o crime, portanto, praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, em virtude dessa condição.”
(
sic,
p. 7-8 do ID. 113180453)

Vejamos a dosimetria.

O MM. Juiz, na sentença, consignou que
diante do reconhecimento de 3 (três) qualificadoras pelo Conselho de Sentença (motivo torpe, recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio), utilizaria o feminicídio para qualificar o delito, reservando as demais para a segunda fase da dosimetria da pena, como agravantes genéricas.

Desse modo, fixou-se a pena-base de
Ângelo Enrico Pimentel
em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“CULPABILIDADE é GRAVÍSSIMA, na medida em que o acusado agiu com premeditação, cujo teor da interceptação telefônica aponta diálogo dele com o filho dizendo ‘fui pra fazê mesmo Nego, eu fui pra fazê num vô minti (...) eu tava Cuma raiva cara qui EU SÓ QUIRIA SABE U DIA QUI ELA VIESSE, I DEU CERTO’, e também com frieza no segundo diálogo ao se vangloriar dizendo ‘tomo no cú agora achou qui eu não tinha coragem i não tô arrependido Nego (...) minha cabeça tá outra cabeça bem mais ALIVIADA tá loco’, bem como no terceiro diálogo com Carlos em que, após assumir que ‘arrombei a casa, daí fui empurrei a porta du quarto da irmã dela, arrombei a porta da entrada, da área, aí meti u pé de cabra assim qui eu abri o quarto dela, ela levantou, e quis avançar em mim, mas foi querê vuá levo, i aquele parece qui pego nas costas ela caiu pru lado assim, sabe? (...) dei três tiro i a pistola deu uma travada’, passa a tramar um depoimento mentiroso a ser sustentado, inclusive, para sua filha pequena: ‘eu vô dize qui tinha pegado a arma tava dentro di um tambor de leite tinha levado junto quando eu tinha nu quarto ela sacou a arma e entrei nu quarto ela sacou a arma e pulou ni mim, ai eu bati a arma caiu nu chão já detono e ficou atirando daí eu peguei a arma deu u último explosivo tava na minha mão, eu sai correndo com a arma, né? Vô dize assim, I VÔ CONTINUA ESSA VERSÃO ATÉ PRA PAOLA, NÉ?’ Além disso, o acusado praticou o crime em ambiente onde estava a testemunha Rita de Cássia, a qual estava gestante e preste a entrar em trabalho de parto, a qual faz tratamento psicológico ainda hoje conforme relatou em seu depoimento.

Esse quadro extraordinário justifica um juízo de reprovabilidade mais acentuado nesta primeira fase de dosimentria e, considerando que as demais circunstancias judiciais do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a pena base em 16 anos de reclusão.”

(sic)

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, a premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente
, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL.

1. Ainda que a defesa tenha trazido inúmeros precedentes em que a pena foi elevada na fração de 1/6, não existe um parâmetro obrigatório, e cada caso traz a sua particularidade.

2. O Magistrado valorou como negativa a culpabilidade do paciente, pela premeditação do crime, com planejamento e divisão de tarefas, a fim de submeter a vítima a sofrimento e a consequente morte, com 3 disparos de arma de fogo.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 707.460/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP.

2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ.

3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial.

4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Além disso, o magistrado ainda consignou que
o acusado praticou o crime em ambiente onde estava a gestante Rita de Cássia, que relatou em seu depoimento que ainda fazia tratamento psicológico por ter presenciado o feminicídio.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR MAJORAÇÃO SUPERIOR À RAZÃO DE 1/6 CALCULADA SOBRE A PENA CORPORAL MÍNIMA. MAIOR DESVALOR DA CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

3. Por outro lado, mostra-se necessária a revisão do patamar de aumento alvitrado pela jurisdição local, à míngua de fundamentação que justifique recrudescimento incomum. O prejuízo e a conjuntura referidos não são extraordinários ao ponto de permitir majoração, por cada vetor do art. 59 do Código Penal desabonado (in casu, somente a culpabilidade), superior à fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito.

4. Hipótese na qual o aumento determinado na primeira fase da dosimetria é ilegal, pois em razão da depreciação de uma única circunstância judicial a jurisdição ordinária dobrou a pena mínima, o que é manifestamente desproporcional por extrapolar em muito o acréscimo usualmente adotado pela jurisprudência, correspondente à referida razão de 1/6 (um sexto).

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 624.192/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

2. Nos delitos de roubo, a perda patrimonial é elementar do tipo, de modo que só se admitiria a exasperação da pena-base em índice superior a 1/6 se o prejuízo sofrido pela vítima atingisse cifras muito elevadas, o que não se observa na hipótese dos autos.

3. Da mesma forma, na segunda fase de dosimetria, não justificou a Corte local por que a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa se limitou à fração de 1/10, de modo que forçoso reconhecer a aventada desproporcionalidade, elevando-se a fração para o índice de 1/6, o qual é tido por razoável nesta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 646.922/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO IMPRÓPRIO. ARTIGO 157, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

[...]

6. De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se em que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar. No caso, contudo, a exasperação em maior escala se fez acompanhado de motivos específicos, não havendo falar-se em desproporcionalidade. Precedentes.

7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 567.208/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 25/08/2020)

Nesse contexto, considerando apenas uma circunstância judicial negativa – culpabilidade – e atendendo ao parâmetro estabelecido pelo STJ e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
necessários para a reprovação e prevenção do crime,
aplico a fração de 1/6 (um sexto) e redimensiono a pena-base do apelante, fixando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2a fase, foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea e utilizadas como agravantes, as qualificadoras do
motivo torpe e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da ofendida.

O apelante alegou ofensa ao princípio do
non bis in idem
entre o reconhecimento das qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe.

Todavia,
nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do CP, é devida a incidência da
qualificadora
do
feminicídio
nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do
animus
do agente.

Já a qualificadora do motivo torpe possui natureza subjetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.

Desse modo, não há qualquer impedimento para incidência simultânea das qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe, uma vez que possuem natureza distinta.

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa e, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

2. A Corte de origem confirmou a pronúncia por entender haver prova da materialidade e indícios de autoria dos delitos de homicídio.

3. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

5. O acórdão combatido se alinha ao entendimento desta Corte Superior segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018).

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1830776/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019)
a pena foi reduzida em 1 (um) ano de reclusão, tornando a pena provisória em 13 (treze) anos de reclusão.

Outrossim, escorreita a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe,
por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, conforme a dicção do art. 67 do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo torpe) e personalidade do agente (confissão espontânea).

Assim, sendo, exaspera-se a
pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ficando a pena provisória estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena-base e, consequentemente, readequar a pena de Ângelo Enrico Pimentel, tornando-a definitiva em

16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022